Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700994-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal submeta a parte autora, com urgência, ao procedimento “CONSULTA EM CIRURGIA GERAL", nos termos da prescrição médica. A agravante informou que possui 63 anos de idade e necessita realizar procedimento cirúrgico para retirada da vesícula (colecistectomia). Afirmou que seu quadro clínico é de urgência, em razão do risco de infecção ou pancreatite, sendo a demanda sensível ao tempo. Informou correr o risco de perda temporária da função da vesícula e do pâncreas, além de sofrer com dores intensas mesmo com o uso de medicação. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta a agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, ao procedimento de CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que consta dos autos documento que informa a inserção da solicitação médica no sistema SISREG III para o procedimento de CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, em 19/03/2024, sob a classificação de risco amarelo - urgência (ID 58953852, p. 14). Não consta dos autos manifestação do agravado acerca das condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado. Friso que o indeferimento da medida em sede liminar não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que, eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, manifestando-se quanto ao noticiado pelo Ministério Público ou, se o caso, quanto às condições atuais do sistema público de saúde em relação ao atendimento do pedido formulado. Sem prejuízo, observando a informação trazida aos autos pelo Ministério Público no sentido de que em seu sistema, desenvolvido em parceria com SES/DF, não consta mais a pendência do requerimento em nome da autora (ID 58953852, p. 61), intime-se a agravante para manifestar-se acerca do fato, no prazo de 3 (três) dias. Publique-se e intime-se. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora